Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701277-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCORDIA IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: PIONEIRA DA BORRACHA LTDA DESPACHO Nos termos, do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de o recorrente fazê-lo em dobro, a teor do §4° do mesmo dispositivo. Em análise dos autos, observo que o agravante não cumpriu com o requisito normativo, já que o comprovante de pagamento juntado no Id. 29115194 não condiz com a guia de custas de Id. 29115193. Simples análise dos documentos demonstra total discrepância na informações, inclusive quanto ao código de barras, o nome das partes e a própria data de pagamento. Nos termos do dispositivo citado, defiro ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha em dobro o preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora